Tribunal: TJSP
Processo: 2276607-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2276607-75.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante JL PARTICIPACÃO LTDA.
e é agravado JURANDI CARNEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2276607-75.2019.8.26.0000 – Ca 15420e
2
Voto no 41.913
Agravo de instrumento no 2276607-75.2019.8.26.0000
Processo originário no 1011816-60.2017.8.26.0100
22a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: JL Participação Ltda.
Agravado: Jurandi Carneiro dos Santos
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Revelando-se negativa a pesquisa, pelos
sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud,
no nome do devedor casado, nada
impede que se indague pelos mesmos
sistemas sobre bem de seu cônjuge,
observando-se,
quando
de
eventual
penhora, o regime da comunhão parcial.
Credora agrava da respeitável decisão
(fls. 21/22) que, na execução de título extrajudicial, aluguéis
e encargos, indeferiu-lhe pedido de pesquisa pelos sistemas
Bacenjud, Renajud e Infojud de localizar bens em nome da
mulher do devedor, em que insiste. Argumenta com o
casamento no regime da comunhão parcial de bens e com a
eventual de penhora de bem comum do casal.
Veio preparo (fl. 44).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2276607-75.2019.8.26.0000 – Ca 15420e
3
Admite-se a requisição de informações a
entidades públicas ou privadas para localização de devedor
ou de seus bens passíveis de penhora, até mesmo para não
beneficiar a quem não paga e se esconde da responsabilidade.
Se, como no caso, pelos sistemas
Bacenjud, Renajud e Infojud, teve resultado negativo a
pesquisa no nome do devedor casado, nada impede que se
indague pelos mesmos sistemas sobre bem de seu cônjuge,
observando-se, quando de eventual penhora, o regime da
comunhão parcial.
Por isso, dá-se provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator